Tribunal: TJSP
Processo: 1004117-76.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004117-76.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelado
GUAÇU S. A. PAPÉIS E EMBALAGENS, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença e transformaram o julgamento em diligência com a baixa dos autos
ao Primeiro Grau para que a Fazenda apresente os cálculos que entende correto
no prazo de 10 dias e, após conferência e novos esclarecimentos pelo perito, o
juiz procede a novo julgamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004117-76.2015.8.26.0362 -Voto no 26400
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1004117-76.2015.8.26.0362
APTE/APDO: GUAÇU S.A. PAPÉIS E EMBALAGENS
APDO/APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROGINER GARCIA CARNIEL
COMARCA: MOGI GUAÇU
VOTO No 26400
EMENTA
TRIBUTOS
ICMS
–
CDA
–
Juros
–
Crédito
tributário
–
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial –
Cálculos – Contadoria Judicial – Conversão do julgamento
em diligência – Apresentação de novos cálculos com
esclarecimentos periciais – Possibilidade:
– Necessária apresentação de novos cálculos e sua sujeição
à análise pericial para esclarecimentos quanto a sua
correção.
RELATÓRIO
Guaçu S/A Papéis e Embalagens ajuizou demanda em face do Estado de São
Paulo objetivando a extinção do débito tributário referente à CDA no1.001.108.171,
sob a alegação de inconstitucionalidade da taxa de juros prevista nos artigos 85 e 96
da Lei Estadual no 6.374/1989, conforme Lei Estadual no 13918/09.
Sentença de procedência parcial do pedido para determinar a retificação da
CDA no 1.001.108.171, observando-se o valor apurado no laudo pericial em
R$2.520.490,20. Pela sucumbência recíproca, foram atribuídas às partes o pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
(fls.363/369).
Apela o autor alegando que os honorários advocatícios devem ser fixados
conforme artigo 85, §3o, III do CPC, ou seja, entre 5% e 8% sobre o proveito
econômico obtido (R$3.593.448,40). Prequestiona a matéria debatida (fls.379/386).
Em contrarrazões, alega a Fazenda do Estado que o valor fixado é suficiente
para remunerar o patrono da apelante, eis que a ação é nitidamente repetitiva.
Quando do ajuizamento da ação, o apelante atribuiu à causa o valor de R$10.000,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004117-76.2015.8.26.0362 -Voto no 26400
3
não o valor que entendia devido e que agora pretende ver utilizado como base de
cálculo para os honorários. No REsp 1.644.077/PR, o STJ afetou o tema relativo à
possibilidade de interpretação extensiva do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015
(fixação dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa do juiz),
para fins de redução dos honorários tidos por exorbitantes, para julgamento sob a
sistemática dos recursos repetitivos (fls.413/417).
Apela também a Fazenda do Estado alegando que houve erro no laudo
pericial. O perito comparou o valor devido a título de juros na data da lavratura do
auto de infração 26/09/2002, cf. fls. 305, com o valor devido a título de juros em
22/09/2015, cf. Fls. 150/151. Ou seja, comparou o débito em datas diferentes,
espaçadas por 13 anos. O perito não apresentou nenhum cálculo, se restringindo a
mencionar os valores e anexar a tabela com valores históricos da taxa SELIC. O
valor da diferença nesses casos não costuma ser grande, em termos proporcionais,
pois o índice previsto na lei 13.918/09 somente foi significativamente maior que a
taxa SELIC no ano de 2009. A partir de 2010, os valores foram sempre iguais ou
muito próximos. Pede o provimento do recurso para que se reconheça como valor
devido o apurado pela Fazenda quando da adequação dos juros à taxa SELIC
(fls.405/410).
Em contrarrazões, alega o autor que o citado laudo pericial foi conclusivo em
demonstrar o montante da diferença dos juros existente entre o valor da dívida
calculada com base na SELIC em relação ao que foi aplicado pela Fazenda. O Órgão
Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão recente
proferida por meio de Arguição de Inconstitucionalidade, reconheceu em parte a
inconstitucionalidade da lei estadual 13.918/09, devendo a taxa de juros ficar
limitada à taxa SELIC. O STF reafirmou seu entendimento no sentido da ilegalidade
do índice aplicável aos juros de mora e atualização de créditos fiscais instituídos
pelos Estados em percentuais superiores aos índices federais, quando da apreciação
da constitucionalidade do artigo 113 da Lei Estadual no 6.374/89 (fls.421/430).
FUNDAMENTOS
O perito contábil apurou uma diferença de R$3.593.448,40 referente aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004117-76.2015.8.26.0362 -Voto no 26400
4
aplicados ao débito originário (fls.309/319).
Discordando do valor apurado, a Fazenda requereu a intimação do Perito a se
manifestar e refazer o laudo (fls.327/329).
O Perito se manifestou reportando que as apresentações do REQUERIDO
são meramente protelatórias, sem apresentação de embasamento e cálculos, apenas
jogando letras, sem informar o que o mesmo solicita (fls.330/334).
Intimada a se manifestar quanto ao esclarecimento do perito (fl.338), a
Fazenda quedou-se inerte (fl.342) e o juiz homologou o laudo pericial (fl.343).
A inércia da Fazenda não pode prejudicar o interesse público, bem
indisponível, impondo-se verificar se efetivamente há erro ou não nos cálculos
acolhidos pelo juiz.
Diante da controvérsia existente acerca do acerto dos cálculos, necessária a
conversão do julgamento em diligência para que, no Primeiro Grau, a Fazenda
apresente os cálculos da forma que entende correta no prazo de 10 dias.
Os cálculos apresentados deverão ser examinados pelo perito que apresentará
novos esclarecimentos, elucidando se estão corretos ou não, expondo os motivos, e o
juiz, à luz do apurado, deverá proceder a novo julgamento.
Destarte, pelo meu voto, anulo a sentença e transformo o julgamento em
diligência com a baixa dos autos ao Primeiro Grau para que a Fazenda apresente os
cálculos que entende correto no prazo de 10 dias e, após conferência e novos
esclarecimentos pelo perito, o juiz procede a novo julgamento.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA